Tribunal: TJDFT
Processo: 0008797-61.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ECA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE GUARDA. AVÓ PATERNA. CRIANÇA. SITUAÇÃO DE RISCO. POSSIBILIDADE. FINALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. DIREITO DE VISITAS. REQUISITOS. PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE VISITAS ASSISTIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (guarda e responsabilidade) ajuizada com o objetivo de transferir a guarda da menor para a avó paterna, julgou procedente o pedido.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Não afastada a hipossuficiência alegada pelos apelantes, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. O instituto da guarda de crianças e adolescentes tem como escopo a proteção integral do menor, prevista no art. 227, da Constituição Federal e do art. 3o da Lei 8.069/90. Ademais, o Código Civil, nos artigos 1.583 e 1.584, ao regular a instituto da guarda, traz o princípio do melhor interesse da criança, consoante enunciado 518 da Jornada de Direito Civil.
5. No caso, restou configurada a excepcionalidade que autoriza a incidência do art. 1.586 do CC, consoante evidenciado pela equipe multidisciplinar do juízo, a qual verificou a existência de situação de risco para a menor.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 19, trata como fundamental o direito de convivência familiar dos menores. Assim, considerando as peculiaridades do caso em tela, a manutenção do afastamento por tempo indeterminado irá enfraquecer o vínculo afetivo ente mãe e filha, e com base no relatório técnico que sugeriu visitas maternas de forma assistida, possível o restabelecimento das visitas, na forma sugerida no referido relatório.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.